Tribunal: TJMT
Processo: 1079298-38.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1079298-38.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTES: ESTADO DE MATO GROSSO e ROZENILDA DE SOUZA TORRES QUEIROZ
RECORRIDOS: ROZENILDA DE SOUZA TORRES QUEIROZ e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 a 18/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVAMENTE PRORROGADA. DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER EXCEPCIONAL. NULIDADE. FGTS DEVIDO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ABATIMENTO DOS VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por servidora contratada temporariamente como professora e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. A parte autora busca a condenação ao pagamento do FGTS referente ao período de 02/2021 a 12/2023, em razão da nulidade da contratação. O ente estatal pretende afastar a condenação ao pagamento do terço constitucional sobre as férias de 45 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas renovações dos contratos temporários firmados entre 2021 e 2023 desvirtuam o caráter excepcional da contratação, implicando sua nulidade e ensejando o pagamento do FGTS; (ii) estabelecer se a condenação ao pagamento do terço constitucional sobre férias deve ser mantida ou limitada mediante abatimento dos valores já pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 37, IX e § 2o, da CF/88 autoriza a contratação temporária apenas em hipóteses excepcionais, mas a sua renovação sucessiva descaracteriza o caráter transitório, configurando nulidade.
4. O STF, no Tema 551 da repercussão geral, reconhece que, havendo desvirtuamento da contratação temporária, o servidor faz jus a direitos trabalhistas específicos, inclusive ao FGTS.
5. A autora laborou em períodos sucessivos (2021 a 2023), com interrupções coincidentes às férias escolares, o que demonstra continuidade da prestação de serviço e burla ao limite legal previsto na LC no 600/2017.
6. O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 assegura o depósito do FGTS em contratos nulos, quando mantido o direito ao salário, cabendo ao ente público comprovar o adimplemento, o que não ocorreu nos autos.
7. As alterações introduzidas pelas LCs no 719/2022 e 755/2023, que ampliaram os prazos contratuais, não retroagem para alcançar contratações anteriores.
8. Quanto às férias e ao terço constitucional, é legítima a condenação, mas devem ser abatidos, em liquidação de sentença, os valores já comprovadamente pagos, evitando-se enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da autora provido. Recurso do Estado parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A sucessiva renovação de contratos temporários descaracteriza a excepcionalidade da contratação, tornando-a nula nos termos do art. 37, § 2o, da CF/88. 2. O servidor contratado de forma nula tem direito ao depósito do FGTS referente ao período efetivamente laborado, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990. 3. Os valores já pagos a título de férias e terço constitucional devem ser abatidos na fase de liquidação, para evitar enriquecimento sem causa.”
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.099/1995, art. 55; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11; LCs/MT no 719/2022 e 755/2023.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1066677 (Tema 551 da repercussão geral), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 15–21.05.2020; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1001073-90.2023.8.11.0037, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 19.02.2024, DJE 27.02.2024; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1005360-55.2024.8.11.0007, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 17.03.2025, DJE 20.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079298-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROZENILDA DE SOUZA TORRES QUEIROZ - CPF: 963.588.901-15 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ROZENILDA DE SOUZA TORRES QUEIROZ - CPF: 963.588.901-15 (RECORRIDO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025